Tribunal: TJDFT
Processo: 0731033-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731033-02.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARLETE PESSOA LONDE, LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, LAZARO LONDE DE MELO NETO, ESPÓLIO DE EVANDRO PESSOA DE OLIVEIRA, LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA EMBARGADO: BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARLETE PESSOA LONDE E OUTROS em face do Acórdão no 1325257 (ID 24189651) que conheceu e deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela ora embargada, com atribuição de efeitos infringentes. Os embargantes buscam o provimento do recurso para que sejam sanados o erro material e a omissão apontada e, na hipótese de ser reconhecida a suspensão da prescrição em relação à embargante Laura, que seja apreciado o pedido de afastamento da prejudicial de prescrição em relação a todos os embargantes. A embargada apresentou contrarrazões de ID 24853295, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal no pedido de extensão da suspensão da prescrição aos demais herdeiros. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os embargantes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial dos embargos de declaração em razão da inovação recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2021 20:03:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador